Tribunal: TJSP
Processo: 1006396-71.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - contrato de mútuo - crédito consignado - operação financeira diversa da abertura de crédito em conta corrente - apresentação de extratos de conta corrente que, "a priori", se mostra desnecessária - ausência de impugnação à autenticidade da assinatura - alegação de erro que pressupõe que o contrato tenha sido firmado pelo embargante - indicação da conta corrente em que

Ementa:
Embargos à execução - contrato de mútuo - crédito consignado - operação financeira diversa da abertura de crédito em conta corrente - apresentação de extratos de conta corrente que, "a priori", se mostra desnecessária - ausência de impugnação à autenticidade da assinatura - alegação de erro que pressupõe que o contrato tenha sido firmado pelo embargante - indicação da conta corrente em que realizada a liberação do valor - expressa indicação pelo mutuário - admissibilidade - descontos das primeiras parcelas realizadas na folha de pagamento, em vultosa quantia - ausência de questionamentos acerca da não liberação do crédito - ausência de assinatura do empregador que não invalida o negócio jurídico - constituição em mora a partir do inadimplemento da parcela na data do vencimento - embargos rejeitados - sentença mantida - recurso improvido.